Tribunal: TJMT
Processo: 0020020-78.2015.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020020-78.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO RODRIGUES DA COSTA (APELANTE), MARCOS CARVALHEDO GALVAO - CPF: 028.484.641-43 (APELANTE), DOUGLAS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 077.343.781-96 (VÍTIMA), THIAGO DE JESUS BORGES - CPF: 035.672.881-13 (VÍTIMA), ISMAEL NUNES DOS SANTOS - CPF: 053.195.481-17 (VÍTIMA), ALERSONY CRISTIAN GOMES DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 069.843.051-44 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO RODRIGUES DA COSTA - CPF: 036.095.893-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020020-78.2015.8.11.0042

APELANTE: MARCOS CARVALHEDO GALVAO, FABIO RODRIGUES DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA 158 DO STF E SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, pleiteando a redução da pena de Fábio abaixo do mínimo legal, em decorrência da confissão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a atenuante pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento consolidado no Tema n. 158 do Supremo Tribunal Federal e na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

No Superior Tribunal de Justiça permanece firme a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, em virtude de circunstância atenuante (Súmula 231).

O Supremo Tribunal Federal, sob regime de repercussão geral (Tema 158), consolidou a orientação de que a pena mínima legal não pode ser afastada em razão de atenuante genérica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e no Tema 158 do STF."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2º, II, e 71; CF/1988, art. 5º, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso; STJ, Súmula 231; AgRg no REsp 2.142.585/PA, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 15.10.2024; AgRg no HC 915.411/DF, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 24.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020020-78.2015.8.11.0042

APELANTE: FABIO RODRIGUES DA COSTA,
ARCOS CARVALHEDO GALVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Fábio Rodrigues da Costa e Marcos Carvalhedo Galvão, condenados à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 14 (quinze) dias-multa, por infração ao art. 157. § 2º, inciso II, na forma do art. 71, todos do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de pessoas, em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que “
o entendimento equivocado trazido pela súmula 231 do STJ, não possui fundamento e afronta determinação expressa do artigo 65, do Código Penal, e os princípios da legalidade estrita e da individualização da pena
”. Assim, pretende que, em decorrência “
da confissão espontânea do Apelante FABIO RODRIGUES DA COSTA”,
sua pena seja estabelecida aquém do mínimo legal (
Id.
271874887 - pág. 1-8).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
271874889 - pág. 1-3
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo desprovimento do recurso
(Id. 282580356 - pág. 1-4).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020020-78.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se vê, a autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta a Fabio Rodrigues da Costa.

No entanto, a relativização da Súmula 231 do STJ, pretendida pela defesa, não é viável.

A jurisprudência é firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, não se pode estabelecer a pena aquém do mínimo legal.

O Supremo Tribunal Federal, em
regime de repercussão geral
, consolidou o entendimento que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

No Superior Tribunal de Justiça vigora a Súmula n. 231, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo da mínimo legal
.

A matéria, inclusive, foi recentemente revisitada e a vedação mantida pela Corte Cidadã. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. A
TENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. NÃO CANCELAMENTO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTE SODALÍCIO
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA COMETIMENTO DO DELITO. PENA ACESSÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] a despeito da argumentação defensiva, reforça-se que a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
continua vigente e aplicável
, não havendo se falar em superação ou afastamento no caso concreto. Assim, inviável o acolhimento do pedido de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea" (AgRg no REsp n. 2.076.986/SP, relator Ministro Joel Ilan Parcionik, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 8/5/2024).

2. Ademais, no julgamento dos apelos nobres afetados para análise da controvérsia sob o rito dos recursos repetitivos, a Terceira Seção deste Sodalício entendeu que não deveria haver o cancelamento da Súmula n. 231/STJ, de modo que a redução da pena para aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuantes continua sendo inviável. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.172.256/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. IM
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
. AGRAVO IMPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.

5. A Terceira Seção do STJ rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula 231,
reafirmando a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal
, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena.

6. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Tema 158 da repercussão geral, que também impede a redução da pena abaixo do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental improvido.

Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.143.098/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 2/4/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025